Tribunal: STF
Processo: HC 228193
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LAVAGEM DE ATIVOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA. AFASTAMENTO OU MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não há constrangimento ilegal na imposição de medida cautelar de proibição de contato com familiares próximos (porque corréus) ao suposto líder de organização criminosa complexa que, de forma orgânica e estruturada, supostamente vem causando graves prejuízos ao erário, lavagem de ativos e locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população da Unidade da Federação da qual ocupa o cargo de Governador.



    2. A manutenção das cautelas em referência encontram-se permeadas pelas peculiaridades que envolvem toda a dinâmica da situação sub examine, apresentando fundamentação idônea para alicerçar a persistência das providências, nos exatos limites da jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.